Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-10.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de registro do veículo objeto de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito.
3. Apelo não provido.